Tribunal: TJSP
Processo: 1017352-14.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Contrato administrativo – Licitação – Alegação de desequilíbrio econômico-financeiro – Inocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do ajustado – Preço do contrato firmado em valor muito acima do valor inicial – Condição previsível de diminuição dos alunos que acabou tornando o contrato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Contrato administrativo – Licitação – Alegação de desequilíbrio econômico-financeiro – Inocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do ajustado – Preço do contrato firmado em valor muito acima do valor inicial – Condição previsível de diminuição dos alunos que acabou tornando o contrato inexequível em razão do preço – Recurso da autora parcialmente provido e recurso da requerida improvido.